Tribunal: TJSP
Processo: 2156124-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2156124-16.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000073276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2156124-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante/embargado LORCH SOCIEDADE COMERCIAL LTDA., é
embargado/embargante KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2156124-16.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.301
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGANTES/EMBARGADAS:

LORCH
SOCIEDADE
COMERCIAL LTDA. e KÄRCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.301
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 270/272, que, segundo as embargantes, reclama suprimento
(pontos
de
omissão,
obscuridade
e
contradição),
suscitando,
malferidos, preceitos dos artigos 489, § 1o, IV, 505, 520, inciso IV, 521,
805 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 13/15 e 17/21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2156124-16.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.301
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator